Tribunal: STF
Processo: ARE 1568816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. PARCELAMENTO.



    - Trata-se de apelação que visa a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em apreço, extinguindo a execução fiscal.



    - A prescrição intercorrente tributária consiste na extinção da execução fiscal pelo fato de o devedor não ter sido localizado ou de não terem sido encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, podendo englobar créditos tributários ou não tributários. O instrumento existe em prol da segurança jurídica e tem por objetivo evitar a perenização de demandas fadadas ao insucesso (art. 40 da Lei 6.830/80).



    - O prazo de um ano de suspensão do processo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema Repetitivo 566 – STJ).



    - Não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, o processo será arquivado sem baixa na distribuição e o prazo da prescrição intercorrente começará a correr (Tema Repetitivo 566 – STJ).



    - Tratando-se de cobrança de crédito tributário, esse prazo prescricional será de 5 anos conforme previsão do art. 174 do CTN. O prazo prescricional para a cobrança judicial dos valores devidos relativos ao FGTS é de 5 anos, haja vista tratar-se de verba de natureza trabalhista, a atrair a aplicação do art. 7º, XXIX, da CF/88. Esse entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), por meio do qual suplantou-se anterior orientação no sentido de que esse prazo era de 30 anos.



    - O STF decidiu modular os efeitos dessa decisão. Para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição, ou seja, a ausência de depósito no FGTS, ocorrer após a data do julgamento, aplica-se desde logo o prazo de 5 anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento do ARE 709.212/DF, 13/11/2014.



    - Apesar de a redação do §3º do art. 40 indicar ser necessário que o juiz profira comando específico determinando o arquivamento dos autos, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que isso não é necessário. De acordo com a jurisprudência pátria, o fluxo do prazo prescricional também é automático, contado a partir do decurso do prazo de suspensão (Tema Repetitivo 566 – STJ).



    - A interrupção do prazo prescricional pode ocorrer com a efetiva constrição patrimonial de algum bem que possa servir para o pagamento do crédito ou com a efetiva citação do devedor, ainda que por edital. Para resultar na interrupção desse prazo, faz-se necessário que a providência requerida ao Poder Judiciário seja frutífera, isto é, resulte em efetiva citação ou penhora (Tema Repetitivo 566 – STJ).



    - Após o transcurso do prazo prescricional sem que tenha havido a sua interrupção, o juiz deve intimar a Fazenda Pública para se manifestar. Após essa oitiva, o magistrado poderá decretar a prescrição, extinguindo o processo (Tema Repetitivo 566 – STJ).



    - O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito (Súmula 653 do STJ). Interrompido pela confissão do débito, não corre o prazo da prescrição durante a vigência do acordo fiscal, sendo reiniciado o prazo somente após a rescisão do parcelamento, que corresponde à data de exclusão formal do contribuinte do programa. Precedentes.



    - No caso em apreço, considera-se o termo inicial do prazo de suspensão de um ano a data da ciência da Fazenda Nacional a respeito do resultado negativo do mandado de penhora, o que ocorreu em 07/02/2003. O prazo prescricional do crédito relativo ao FGTS iniciou-se automaticamente a partir do decurso do prazo de suspensão, em 02/2004, e foi interrompido com a adesão a parcelamento, datado de 16/09/2014. O prazo prescricional voltou a correr por inteiro a partir da rescisão do acordo, em 14/08/2017. De acordo com a modulação de efeitos do ARE 709.212/DF, a prescrição é de 5 anos e deve ser contada da rescisão do parcelamento, 14/08/2017. Nesse ínterim, verifica-se que, até a prolação da sentença, de 17/08/2023, não houve atuação da exequente a ensejar a constrição de nenhum bem, cuja expropriação pudesse arrecadar valores com vistas à quitação, ainda que parcial, do crédito. Precedentes.



    - Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV, XXXV, 7º, III e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente